Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011458-44.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS RECONHECIDOS E SUPRIDOS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE EMBARGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

Cabe reconhecer a omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária advocatícia, em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Não havendo demonstração cabal de impropriedade do benefício da justiça gratuita, eis que o fato da parte ser proprietária de veículo automotor novo e de imóveis, não são motivos que imponham a revogação da benesse concedida desde o primeiro grau, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.1011458-44.2019.8.11.0003
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NÃO CONHECEU DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o Embargante insurge-se contra o acórdão, alegando que houve omissão quanto à majoração da verba devida a título de honorários advocatícios a embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos, id. 171445164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.1011458-44.2019.8.11.0003
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NÃO CONHECEU DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA ENERGISA – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.” (TJ/MG publicação em 10/07/2020)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Diante disso é necessário reconhecer que o acórdão efetivamente padece de omissão quanto no ponto quanto a necessidade de majoração da verba honorária, motivo pelo qual passo a saná-lo.

Aplicando-se o disposto no artigo 85, §11o do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Portanto, não se trata de faculdade, mas imposição a majoração da verba honorária recursal.

Assim,
majoro
a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o

do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para o fim de RECONHECER a omissão em relação à majoração e MAJORAR a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa e, por outro lado, REJEITAR o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023